Tribunal: STF
Processo: HC 254014
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.3.2025, por Angelo Alves de Oliveira, advogado, em benefício de Aristides Ferreira Neto, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.6.2023, concedeu parcialmente o Habeas Corpus n. 817.792 para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena de reclusão.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de duzentos e cinquenta dias-multa, pela prática do crime previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas minorado).



    3. Interpostas apelações pelo Ministério Público e pelo paciente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e deu parcial provimento ao recurso da acusação “para afastar a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, fixando a pena em 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal” (fl. 1, e-doc. 3). Esta a ementa desse julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Recurso da Justiça Pública – Pretendido o afastamento da benesse prevista no art. 33, § 4, da Lei nº 11.343/06 e majoração da pena-base pelos maus antecedentes – Parcial admissibilidade – Circunstâncias e consequências do crime indicam não ser cabível o reconhecimento da figura privilegiada da conduta – Afastamento da redução de pena – Maus antecedentes foram compensados com a confissão – pena-base não pode ser alterada – Regime inicial fechado se impõe – Delito equiparado a hediondo – Recurso da Defesa – Pretendido regime inicial aberto e restituição da motocicleta apreendida – Perdimento amparado pelo art. 63 da Lei de Drogas – Em face do provimento ao recurso da Justiça Pública, incabível a discussão quanto ao regime – Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso defensivo desprovido” (fl. 2, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 817.792 no Superior Tribunal de Justiça. Em 21.2.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, concedeu parcialmente a ordem para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena de reclusão.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o paciente é tecnicamente primário, eis que possui apenas condenações antigas, não relativas com o tráfico de drogas, possuindo assim, também, bons antecedentes, pelo entendimento do Código de Processo Penal e do princípio Favor Rei, que visa diante de informações existentes, a compreensão de que as decisões judiciais deverão ser tomadas, sempre, em benefício do réu” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que, “pela quantidade de droga apreendida, nota-se que o paciente é similar ao ‘pequeno traficante’, haja vista que consigo foi encontrado apenas 29,37 g de cocaína e 7,1 g de maconha” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta ser “entendimento majoritário das Jurisprudências da Egrégia Corte do Supremo Tribunal Federal e dos livros de doutrinas penais, que a figura do pequeno traficante, somado ao fato de ser considerado primário e de bons antecedentes, faz jus à diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006” (fl. 3, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o paciente é trabalhador, eis que possuía à época do fato, trabalho como motoboy conforme seu interrogatório (DOC 6), o que demonstra não fazer do tráfico de drogas seu meio de vida, por isso é compatível ao pequeno traficante” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Em suma, diante do exposto, requer ao Preclaro Ministro Relator do Colendo Supremo Tribunal Federal, a manutenção apenas da pena do paciente, para conceder a aplicação da diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, em substituição dos 5 (cinco) anos de reclusão do art. 33, caput, do mesmo Diploma legal, aplicando-se ao paciente tecnicamente primário e de bons antecedentes as medidas restritivas de direito previstas no art. 44, e incisos do Código Penal. 



    Com a concessão da Ordem em Habeas Corpus, requer ainda, seja expedido Alvará de Soltura clausulado, junto das comunicações de praxe, haja vista que o paciente se encontra preso” (fl. 3, e-doc. 1). 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.6.2023, concedeu em parte o Habeas Corpus n. 817.792.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Consta do processo que a condenação do paciente transitou em julgado em 17.8.2021 (fl. 91, e-doc. 9).



    A presente impetração foi protocolizada em 26.3.2025, mais de três anos após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016.



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Ao afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assinalou que o paciente ostenta maus antecedentes e realizava deslocamento de trezentos quilômetros para praticar o tráfico de drogas:



    “Por outro lado, considerando que o réu, embora tecnicamente primário, ostenta condenação anterior com trânsito em julgado, indicativo de que não faz jus ao benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    Observo que, mesmo sendo tecnicamente primário, o réu não merece apenamento mais brando. Ressalto que as circunstâncias fáticas do crime a ele imputado são gravíssimas, com considerável quantidade e variedade de entorpecentes apreendida (cocaína e maconha). Some-se a isso o fato de que Aristides admitiu que vinha até São Paulo/SP para buscar os entorpecentes, ou seja, ida e volta, percorria quase 300 km para realizar o tráfico de drogas. Um indicativo robusto de que fazia do crime meio de vida. 



    Sendo assim, as circunstâncias e as consequências do delito indicam que não é recomendável a redução da reprimenda, nos termos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, benesse, aliás, de caráter facultativo, uma vez que a norma legal dispõe que ‘as penas poderão ser reduzidas’. Portanto, fica ao prudente arbítrio do julgador essa análise do cabimento do benefício no caso concreto” (fl. 6, e-doc. 3).



    Ao manter o afastamento da causa de diminuição de pena, o Ministro Rogerio Schietti Cruz enfatizou que “o réu vinha realizando o comércio ilícito há mais de 1 ano – percorrendo 300 km para buscar o entorpecente em outro município – demonstra a perenidade do ilícito e a habitualidade do tráfico” (fl. 4, e-doc. 11).



    10. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, afastou-se a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento nos maus antecedentes do paciente e no conjunto probatório dos autos, em razão da sua dedicação ao tráfico de drogas, realçada pelo modus operandi do crime e pela habitualidade com a qual o praticava.



    11. Para formar o convencimento motivado das instâncias de origem, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.007-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. (...)



    2. Uma vez que os fundamentos utilizados para afastar o redutor não se limitaram à quantidade e variedade do entorpecente, levando-se em conta todo o contexto em que ocorrido o delito, envolvendo 4 corréus e a apreensão de dinheiro, arma de fogo, balança de precisão e demais petrechos, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. (...)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 229.571-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora